Tribunal: STF
Processo: Rcl 68168
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gramado Parks Investimentos e Intermediações S/A - em Recuperação Judicial, em 24.5.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferida na Reclamação Trabalhista n. 0021221-67.2018.5.04.0003, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(…) 1. VÍNCULO DE EMPREGO. REGISTRO NA CTPS. VERBAS RESCISÓRIAS. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO



    (…) No caso, a reclamada não nega a prestação de serviços, mas afirma que esta ocorreu na condição de Corretora - Lei 6.530/78 -, sem que houvesse subordinação ou pessoalidade. Negou, ainda, a onerosidade, afirmando que a reclamante apenas recebeu comissão sobre as vendas efetuadas. Com isso, a parte ré atraiu o para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a contento. Senão, vejamos. 



    A prestação de serviços como autônomo, invocada pela defesa, em muito se assemelha às atividades de vendedor externo regularmente contratado como empregado. Pressupõe, entretanto, proveito e por conta da própria pessoa, não existindo dependência ou subordinação. A distinção manifesta-se muitas vezes na autonomia e liberdade do vendedor autônomo ou, ainda, no encargo existente diante dos riscos do negócio, já que a atividade é desenvolvida às suas expensas. De todo modo, não se pode ignorar que a diferença indubitável entre o contrato de emprego e a prestação de serviços de forma autônoma se fundamenta na existência ou não de subordinação jurídica que, uma vez existente, sujeita o trabalhador a ordens, controle e determinação de como o serviço deve ser prestado.



    (…) Pelos documentos referidos, constata-se que a reclamante foi promotora de vendas de negociações havidas entre diversos compradores e a ré.



    (…) A preposta da ré referiu em depoimento pessoal que a contratação da autora deu-se por meio de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica; que o pagamento dá-se por comissão; que não sabe como a ré soube da empresa da autora; que vendiam somente os produtos da Gramado Parks; que apenas o sócio da pessoa jurídica pode prestar serviços para a ré, não podendo ser empregados dessa empresa; que havia autonomia no trabalho da autora e era interesse da autora comparecia mais horas e mais dias para receber mais comissões; que não havia punição para o não comparecimento; que não tem conhecimento se a autora prestava serviços anteriormente como corretora; que não sabe como era a contratação e quem era o funcionário que contratava novos consultores; que os consultores explicavam como era o funcionamento da venda; que todos que vendiam os imóveis da ré eram terceirizados, prestadores de serviços; que a autora fazia a apresentação do produto.



    (…) Depreende-se que a reclamante não exercia suas atividades com autonomia, pois trabalhava na sede da ré, vendendo exclusivamente seus produtos, participando de reuniões e treinamentos periódicos, geridos pela reclamada. Em relação à Lei 6.530/78, constata-se que não havia autogestão e assunção dos riscos do negócio, tampouco possibilidade de vender imóveis de qualquer pessoa. Os horários e diretrizes eram determinados pela reclamada, com presença obrigatória, circunstâncias que, por si só, são suficiente para comprovar a existência de subordinação.



    (…) Especificamente quanto ao requisito da subordinação jurídica, destaco que os atos constitutivos da reclamada revelam que as atribuições da reclamante estavam inseridas em sua atividade-fim, compreendida dentre outras na consultoria, intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais e na assessoria na área de lançamentos de imóveis residenciais e comerciais; e compra e venda de imóveis. 



    Veja-se que a atividade desempenhada pela reclamante era essencial aos objetivos econômicos da reclamada, havendo nítida integração objetiva e estrutural à empresa. Inegável o beneficio extraído da força de trabalho da autora à consecução do objetivo nuclear do empreendimento. Relevante, outrossim, a forma de pagamento das comissões pelas vendas realizadas, que ocorriam pela ré e não diretamente pelos compradores. No aspecto, fica caracterizada a onerosidade. 



    Por fim, entendo que a habilitação formal de Corretor de Imóveis junto ao CRECI, por si só, não é óbice ao reconhecimento da relação de emprego, face ao princípio da primazia da realidade sobre a forma. 



    Logo, o trabalho prestado pela reclamante se inseriu no contexto organizacional da reclamada, beneficiando-a diretamente. 



    Neste contexto, plenamente demonstrada a relação de emprego havida entre as partes” (e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para, sanando a omissão apontada e conferindo efeito modificativo ao julgado, determinar que, na apuração das horas extras deferidas com base no artigo 384 da CLT, além de ser considerado todo período contratual, isto é, sem a limitação à data de 10/11/2017, seja excluído o critério quanto ao tempo mínimo de labor em jornada extraordinária fixado na sentença, mantidos os reflexos já deferidos”. Interpôs-se recurso de revista inadmitido. Interpôs-se agravo de instrumento pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “a Sra. Manuella tinha inscrição no CRECI/RS e manteve relação comercial com a empresa reclamante por meio de pessoa jurídica (RIBEIRO & FACCIONI LTDA – ME); está informado, na decisão reclamada, que a PJ administrada pela Sra. Manuella prestava serviços a outras empresas além da reclamante” (fl. 3).



    Anota que, “em 05/12/2018, após o encerramento da relação entre as partes, a Sra. Manuella propôs a reclamação trabalhista nº 0021221- 67.2018.5.04.0003, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício ‘ex post facto’” (fl. 4).



    Sustenta que, “para a autoridade reclamada, a pactuação de vínculo diverso do trabalhista – como ocorreu no caso concreto – seria impossível, como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas, como corolário da garantia constitucional da livre iniciativa (CRFB, arts. 1º, IV, e 170, caput e IV). A autoridade reclamada chega a afirmar que o reconhecimento do vínculo empregatício deve ocorrer ‘independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes’!” (fl. 10).



    Afirma “não h(aver) qualquer alegação de FRAUDE pela autoridade reclamada, tampouco indicação de vício de consentimento (Doc. 01). 35. Conforme a exposição fática, o acórdão reclamado (Doc. 01) reconheceu que houve contratação por meio de pessoa jurídica, mas, em anacrônica falta de compreensão sobre a realidade do mercado contemporâneo, a autoridade reclamada baseou sua decisão na diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim – distinção que o STF já considerou inconstitucional no Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 14).



    Ressalta que “a autoridade reclamada desconsiderou que as partes negociaram o vínculo por ‘pejotização’, e a Sra. Manuella tinha inscrição no CRECI; o TRT-4 declarou o vínculo empregatício, apesar da previsão legal de que a atividade de corretagem é autônoma (Código Civil, art. 722). Ao fazê-lo, o TRT-4 afrontou os precedentes formados na ADC 48, ADI 3961 e na ADI 5625, porque, neles, o STF, ao contrário da autoridade reclamada, considerou a constitucionalidade de vínculos cíveis/comerciais para prestação de serviços, em oposição ao modelo celetista da relação de emprego” (fl. 15).



    Requer “a suspensão do processo originário e a determinação de que não se proceda ao cumprimento provisório de sentença” (fl. 20).



    Pede “(i) a cassação do acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) subsidiariamente, que seja determinado à 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961, no sentido de ser lícita e legítima a ‘pejotização’ e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Pela decisão reclamada houve reconhecimento do vínculo empregatício invalidando-se o contrato da pessoa jurídica da beneficiária com a reclamante.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora